Tribunal: CARF
Processo: 13896.904420/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904420/2008-37
ACÓRDÃO
1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A C SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, fls. 109-110, contra
Acórdão da DRJ que deu parcial provimento à pretensão do contribuinte, fl.91-97.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do acórdão recorrido:
Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão
refere-se à numeração digital dos autos.
O contribuinte A C INFORMATICA LTDA., CNPJ/MF no 66.059.510/0001-42, já
qualificado
neste
processo,
apresentou
o
PER/DCOMP
no
16168.21345.190905.1.3.02-503, com crédito originado em saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre de 2004 (saldo negativo total de R$ 49.743,81, informado no
PER/DCOMP/Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: 36.915,64), para
compensar com débitos confessados nele e no PER/DCOMP no
22138.05540.230905.1.7.02-6658.
Em Despacho Decisório no de rastreamento 783780836, de 26/08/2008, a
autoridade competente da DRF BARUERI não homologou as compensações
declaradas nos pedidos acima, porque não havia qualquer saldo negativo na DIPJ
respectiva.
Cientificado da decisão acima em 1o/09/2008, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 29/09/2008, alegando erro de fato na DIPJ-
AC 2004, pois não havia informado o IRRF na apuração do IRPJ do 4o trimestre, no
importe de R$ 51.208,21.
Agora apresenta a DIPJ retificadora e os Informes de rendimento. Os informes de
rendimento estão juntados às fls. 16 a 21 (código de IRRF 1708 – receita de R$
3.454.023,94 – IRRF de R$ 51.208,21).
É o relatório.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF NÃO INFORMADO NA DIPJ.
RECEITAS CONFESSADAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE MAJORADAS
EM FACE DA DIPJ. AJUSTE NA BASE TRIBUTÁVEL, COM CÔMPUTO DO IRRF, PARA
APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. PROCEDIMENTO QUE PODE E DEVE SER FEITO
PELA AUTORIDADE JULGADORA, QUE TEM COMO FIM, NESTE PROCESSO,
MENSURAR O DIREITO CREDITÓRIO, COM HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES
ATÉ O LIMITE DO INDÉBITO RECONHECIDO.
Demonstrado pelo contribuinte que as receitas foram ofertadas à tributação a
menor, aliado a não consideração do IRRF que incidiu sobre tais receitas, deve a
autoridade julgadora mensurar o saldo negativo, à luz das receitas confessadas,
das informações das DIRFs e do IRRF respectivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
3
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, contra a parte não
reconhecida pelo Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“(...) Da receita declarada a menor R$ 134.348,62, venho interpor o recurso, pois
a decisão foi tomada com a base a DIRF da fonte pagadora, a qual é apurada e
informada pelo pagamento do serviços tomado, e o prestador tem a sua receita
reconhecida pela emissão da nota fiscal. ( Anexo notas fiscais). Referente aos
rendimentos Financeiros, a empresa não tem nada a se opor.
(...)

E acrescenta, no mérito:
Impugno tal decisão pelos fatos acima demonstrados e por estar em acordo com a
legislação no reconhecimento da receita, anexo ao processo as notas fiscais do
período, onde comprova tal faturamento e retenções.
COM o calculo demonstrado solicito que o valor a ser homologado passe a ser de
R$ 46.691,64 e não mais o valor de R$ 13.177,99
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
Ato contínuo, o julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução
n. 1201-000.745, em 18.10.2021, efls.384/393, nos termos da proposta do Relator:
Conforme relatado acima, trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão
que considerou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade
apresentada, RECONHECEU o direito creditório pleiteado e HOMOLOGOU
PARCIALMENTE a compensação declarada até o limite de crédito validado, no
montante de R$ 13.177,99.
O acórdão recorrido trata de pedido de compensação de suposto saldo negativo
de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2004, onde o contribuinte apresenta cálculo
que toma como base o valor suposto de CSLL para chegar em valor que entende
existente de crédito:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
4

Passamos à análise da pretensão da Recorrente. Transmitida DIPJ retificadora
extemporaneamente, cabe à Recorrente o ônus de comprovar as informações
retificadas com base em documentos fiscais e idôneos suficientes para justificar as
alterações realizadas, o que entendeu o acórdão de piso não ter sido verificado no
caso concreto, conforme abaixo:
Declara-se a tempestividade do apelo, já que o contribuinte foi intimado da
decisão recorrida em 1o/09/2008, segunda-feira, e apresentou manifestação de
inconformidade em 29/09/2008, dentro do prazo legal, este que teve seu termo
final em 1o/10/2008, quarta-feira. Dessa forma, atendidos os demais requisitos
legais, passa-se a apreciar o apelo, como discriminado no relatório.
Antes de tudo, não se pode acatar a DIPJ retificadora apresentada em 15/09/2008
(fl. 22), como meio hábil para comprovar o saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre
de 2004, porque tal declaração foi apresentada no curso do presente
procedimento fiscal (com ciência da decisão aqui recorrida em 1o/09/2008), e,
como é de conhecimento geral, declaração extemporânea não surte seus
regulares efeitos (inteligência da Súmula CARF no 33: A declaração entregue após
o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício).
Indo além, compulsando a DIPJ-AC 2004 retificadora espontânea transmitida em
16/10/2007 (Número da Declaração: 0001360866), que será tomada como
referencial neste voto, vê-se a seguinte oferta de receitas de prestação de
serviços, financeiras a e apuração do lucro real:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
5

Deve-se ressaltar que os valores de receita de prestação de serviços e do lucro
real constam nas mesmas importâncias na declaração entregue no curso deste
procedimento fiscal (fls. 37 e 41).
Ocorre que a receita de prestação de serviços (código de retenção de IRRF – 1708
- Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica) trazida
pelo próprio recorrente monta, no 4o trimestre de 2004, R$ 3.454.023,94, das
fontes pagadoras Cobra Tecnologia S/A (R$ 3.188.122,64 - fl. 16), Epson do Brasil
(R$ 3.188.122,64 - fl. 19), CSU Cardsystem S/A (R$ 10.750,00 – fl. 20) e Epson
Paulista (R$ 59.665,68 – fl. 21), ou seja, uma importância superior a acima
confessada.
Ademais, não se vê qualquer oferta à tributação de receitas financeiras.
Compulsando as DIRFs de fontes pagadoras em nome do contribuinte, além dos
valores que contam nos informes de rendimentos destes autos, extraem-se as
seguintes informações adicionais, para o 4o trimestre de 2004:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
6

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
7

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
8
As receitas acima, financeiras ou de prestação de serviços, com o fonte
respectivo, devem ser consideradas na apuração do saldo negativo do IRPJ do 4o
trimestre de 2004.
Dessa forma, deve-se nesta instância recalcular o saldo negativo do IRPJ do 4o
trimestre de 2004, tomando as receitas confessadas pelo próprio recorrente,
maiores do que as informados na DIPJ respectiva, até porque, atente-se, aqui se
está a mensurar o indébito (saldo negativo), e pode esta autoridade julgadora
analisar a correção da base de cálculo, desde que isso não implique em
lançamento de crédito tributário (falece competência ao julgador para tanto),
agravamento do crédito lançado ou minoração de saldo negativo já reconhecido
pela instância a quo.
Com as balizas acima, abaixo se demonstrará que o saldo negativo perseguido
pelo contribuinte é menor do que o pretendido, porém existe, não sendo zero,
como decidido pela decisão recorrida. Seguem os cálculos para o 4o trimestre de
2004:

Com as considerações acima, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o saldo negativo do IRPJ do 4o
trimestre no importe de R$ 13.177,99, homologando as compensações até o
limite desse indébito ora reconhecido.
Assim, o recorrente, apesar de apresentar esforço probatório para demonstrar o
direito creditório alegado, deixou de comprovar cabalmente a retenção cumulada
com o oferecimento à tributação.
Em outro aspecto, o acórdão combatido, apesar de posicionar-se pela ausência de
comprovação suficiente para demonstração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado não apontou claramente as provas que seriam suficientes
para a demonstração do direito creditório pretendido.
Não obstante o contribuinte ter apresentado dezenas de notas fiscais com a
pretensão de demonstrar a retenção ocorrida, entendo que faltou elementos para
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
9
assegurar a comprovação a retenção cumulada com o oferecimento da receita
respectiva à tributação, na linha do que indica a Súmula CARF n. 143.
Nesse aspecto, embora não mencionado pelo acórdão combatido, entendo que o
diálogo dentro do processo entre autoridade julgadora e as partes é importante
para alcançar melhor solução processual, inclusive na indicação do que faltou
para comprovar a retenção e oferecimento à tributação, o que não foi expressado
pela decisão de piso.
Noutra linha, vem entendendo esta Turma Ordinária que a identificação de
indícios aptos a indicar verossimilhança das alegações cumulada com
demonstrado esforço do contribuinte em comprovar o direito creditório alegado
(ainda que insuficiente) pode ser critério apto ao aprofundamento das
investigações, inclusive como critério para conversão do julgamento em
diligência, em homenagem ao formalismo moderado e ao princípio da verdade
material.
Assim, em meu entendimento, o contribuinte, para demonstrar cabalmente o
direito creditório pretendido, deve fazer cotejamento das notas fiscais com os
documentos contábeis que permitam identificação da retenção e do
oferecimento das receitas respectivas à tributação.
A apresentação da contabilidade apta a permitir a conferência entre valores
retidos e o oferecimento da respectiva receita à tributação, nesse contexto, é
essencial para lograr melhor análise do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
Quais seriam, nesse contexto, a meu ver, documentos que poderiam auxiliar na
verificação do direito creditório? relatório de faturamento, notas fiscais, livro
diário ou planilha de referência, com itens do relatório de faturamento, os
números das notas fiscais, o número do livro diário para permitir a identificação
do registro do valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento
do crédito do imposto. Complementarmente, a apresentação do razão analítico
onde conste a escrituração das receitas permitiria também demonstrar o
oferecimento dessas receitas objetos de retenção à tributação. Em síntese, é
importante para a demonstração do direito creditório pretendido o adequado
cotejamento das notas fiscais com a contabilidade do contribuinte, para
demonstrar que houve efetiva retenção e que essa receita foi oferecida
efetivamente à tributação.
Diante do contexto, pelas razões acima formuladas, e diante do contexto fático
apresentado, entendo que o melhor caminho é a conversão do julgamento em
diligência para que o contribuinte seja intimado a apresentar os documentos
contábeis que possam permitir a confirmação (ou não) do direito creditório
pleiteado.
A Recorrente deverá juntar o Livro Diário e o Razão Analítico e elaborar uma
planilha correlacionando as notas fiscais já juntadas aos autos com os
lançamentos no Livro Diário e no Razão (indicar o número do lançamento no
Diário, o número da nota fiscal e o número da página do processo onde foi
juntada), de modo a explicitar os montantes de receita oferecidos à tributação e
as correspondentes retenções de tributos e contribuições, individualizadamente.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar os seguintes
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
10
documentos aptos à comprovação do direito creditório pretendido (documentos
contábeis): relatório de faturamento, notas fiscais, livro diário, razão analítico e
planilha de referência, com itens do relatório de faturamento, os números das
notas fiscais, o número do livro diário para permitir a identificação do registro do
valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento do crédito do
imposto e outros documentos fiscais/contábeis que possam demonstrar as
retenções na fonte e o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Após a apresentação dos documentos solicitados ao contribuinte, deve a
autoridade de origem elaborar Relatório de Diligência em que verifique/confirme
o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Do Relatório de diligência deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
no prazo de 30 dias. Após, os autos devem ser novamente encaminhados ao CARF
para apreciação e julgamento.
Ato contínuo, foi produzido Relatório Fiscal (DESPACHO DE DILIGÊNCIA A DRJ-
EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 19.417/2024 - efls.396/404) por parte da autoridade de origem com as
seguintes conclusões:
12. Considerando o que consta nos autos, proponho a RATIFICAÇÃO do que foi
decidido pela DRJ/REC. Em outras palavras, proponho o reconhecimento parcial
do direito creditório manejado no PER/DCOMP no. 16168.21345.190905.1.3.02-
5030, no valor de R$ 13.177,99 (treze mil, cento e setenta e sete reais e noventa e
nove centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do
valor do crédito deferido.
13. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. 14.
Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará à DRJ/REC para prosseguimento.
Cientificado,
em
12.07.2024
(efls.407),
o
contribuinte
não
apresentou
manifestação.
Após, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Síntese do processo até o presente momento.
A autoridade de origem, no Despacho Decisório no 783780836 (26/08/2008), não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 16168.21345.190905.1.3.02-503,
referente a crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, sob alegação de
inexistência do valor informado na DIPJ do período.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
11
Devidamente cientificado, a interessada, alegou que: a) ter ocorrido erro de fato na
DIPJ original, que não considerou IRRF sobre receitas de serviços no valor de R$ 51.208,21; b) que
apresentou DIPJ retificadora e informes de rendimentos (código IRRF 1708), afirmando que as
receitas foram efetivamente oferecidas à tributação; c) requereu homologação da compensação
até o valor de R$ 46.691,64.
Porém, o Acórdão da DRJ, na análise dos documentos trazidos aos autos, julgou
parcialmente procedente a pretensão do interessado, ao reconhecer parcela do crédito e
mantendo glosa parcial por ausência de comprovação integral do oferecimento das retenções à
tributação no período de apuração.
Em outras palavras, homologou a compensação até R$ 13.177,99, entendendo que
parte das retenções não foi comprovada com documentação hábil e que o contribuinte
apresentou receitas confessadas maiores que as constantes na DIPJ, mas não demonstrou o
oferecimento integral dessas receitas à tributação.
Irresignado, o recorrente apresenta recurso voluntário, repisando os argumentos
expostos em sede de manifestação de inconformidade.
O CARF, por sua vez, na análise do recurso, determinou a conversão em diligência,
para que o contribuinte apresentasse livros contábeis (Diário, Razão Analítico, por exemplo) e
planilha correlacionando notas fiscais às retenções e ao oferecimento à tributação, conforme
entendimento da Súmula CARF no 143:
Diante do contexto, pelas razões acima formuladas, e diante do contexto fático
apresentado, entendo que o melhor caminho é a conversão do julgamento em
diligência para que o contribuinte seja intimado a apresentar os documentos
contábeis que possam permitir a confirmação (ou não) do direito creditório
pleiteado. A Recorrente deverá juntar o Livro Diário e o Razão Analítico e elaborar
uma planilha correlacionando as notas fiscais já juntadas aos autos com os
lançamentos no Livro Diário e no Razão (indicar o número do lançamento no
Diário, o número da nota fiscal e o número da página do processo onde foi
juntada), de modo a explicitar os montantes de receita oferecidos à tributação e
as correspondentes retenções de tributos e contribuições, individualizadamente.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar os seguintes
documentos aptos à comprovação do direito creditório pretendido (documentos
contábeis): relatório de faturamento, notas fiscais, livro diário, razão analítico e
planilha de referência, com itens do relatório de faturamento, os números das
notas fiscais, o número do livro diário para permitir a identificação do registro do
valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento do crédito do
imposto e outros documentos fiscais/contábeis que possam demonstrar as
retenções na fonte e o oferecimento das respectivas receitas à tributação. Após a
apresentação dos documentos solicitados ao contribuinte, deve a autoridade de
origem elaborar Relatório de Diligência em que verifique/confirme o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte. Do Relatório de diligência deve-se dar
ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de 30 dias. Após, os autos
devem ser novamente encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.

Resultado da Diligência e impactos no direito creditório pleiteado pelo recorrente.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
12
Após, a autoridade de origem, através do Relatório Fiscal de Diligência
(efls.396/404), concluiu que: a) parte das retenções apresentadas pela contribuinte foi
efetivamente comprovada mediante documentos e registros contábeis; b) outra parte carece de
comprovação documental robusta do oferecimento à tributação; c) o valor passível de
reconhecimento é inferior ao pleiteado, mas suficiente para acolher parcialmente o recurso:
2. Trata-se da DCOMP Inicial no. 16168.21345.190905.1.3.02-5030, origem do
crédito Saldo Negativo de IRPJ do 4o. Trimestre de 2004 no valor de R$ 49.743,81.
3. A ficha “IRPJ Retido na Fonte” registra a ocorrência de uma retenção de IRRF no
código 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa
Jurídica), valor informado R$ 49.743,81, conforme a seguir destacado. (...)
4. O Despacho Decisório no. 783780836, de 26/08/2008, indeferiu totalmente o
direito creditório pois constatou-se que não houve apuração de Saldo Negativo na
DIPJ correspondente ao PA de apuração do Saldo Negativo de IRPJ. Portanto não
se homologou a compensação registrada na DCOMP Inicial e em mais uma
DCOMP “filhote”.
(...)
5. Na Manifestação de Inconformidade, a interessada esgrimou argumentos
contra o indeferimento do crédito. Em resumo, informou que cometeu ERRO no
preenchimento da DIPJ.
5. Na sequência, a recorrente juntou cópias dos seguintes documentos
probatórios: cópias de Informes de Rendimentos e cópia da DIPJ 2005, AC 2004,
retificadora entregue em 15/09/2008.
6. Em 04/07/2014 sobreveio o Acórdão no. 11.46.815 da DRJ/REC decidindo
considerar a Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte e Direito
Creditório Reconhecido em Parte, para confirmar um direito creditório no valor de
R$ 13.177,99, em resumo:
(...)
6. Em 09/10/2014 a interessada ingressou com Recurso Voluntário, manejando
argumentos confusos que nada esclarecem, a saber: “a decisão foi tomada com
base na DIRF da fonte pagadora que é informada pelo pagamento do serviço
prestado e o prestador tem sua receita reconhecida pela emissão da Nota Fiscal
(sic)”.
E, após análise dos documentos disponíveis e informações constantes aos autos,
conclui:
(...)
7. A FICHA 12 A (Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real) da DIPJ 2005, AC 2004
retificadora para o 4o. Trimestre de 2004 está a seguir destacada.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
13

8. O valor do IRRF usado como DEDUÇÃO para apurar o valor do Saldo Negativo
foi registrado na quantia de R$ 51.208,21.
9. O IRRF contido nos Informes de Rendimento, juntados às folhas 16 a 20, para o
4o. Trimestre de 2004 estão demonstrados no quadro a seguir.

10. Como visto, o valor do IRRF registrado nos Informes de Rendimento
apresentados pela interessada (R$ 51.208,21) é igual ao valor informado como
DEDUÇÃO na Linha 15 da FICHA 12 A da DIPJ retificadora.
11. Todavia, a Delegacia de Julgamento de Recife, verificando as informações
atuais no sistema DIRF, reconheceu um valor MAIOR de IRRF do que o registrado
nos Informes de Rendimento, conforme novamente demonstrado a seguir.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
14

CONCLUSÃO
12. Considerando o que consta nos autos, proponho a RATIFICAÇÃO do que foi
decidido pela DRJ/REC. Em outras palavras, proponho o reconhecimento parcial
do direito creditório manejado no PER/DCOMP no. 16168.21345.190905.1.3.02-
5030, no valor de R$ 13.177,99 (treze mil, cento e setenta e sete reais e noventa e
nove centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do
valor do crédito deferido.
13. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
14. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará à DRJ/REC para prosseguimento.
Após, regularmente citado para manifestação acerca da conclusão da diligência, o
interessado não se manifestou.
Embora o relatório da diligência evidencie que não foram solicitados documentos
mencionados na Resolução que determinou a conversão dos autos em diligência, pode-se ver que
a análise do direito creditório foi realizada de forma ampla e prescindindo de qualquer equívoco
de preenchimento em DIPJ e até mesmo analisando o direito creditório à luz das informações
contidas na DIPJ retificadora. Em outras palavras, voltada ao respeito da verdade material que
envolve o reconhecimento (ou não) do direito creditório pleiteado, pois é isso que interessa ao
caso concreto.
Mesmo em manifestação da diligência, o interessado poderia ter se desvencilhado
dessa limitação apontada no relatório e trazido aos autos documentos ou livros contábeis
complementares que poderiam afastar a conclusão da autoridade diligenciada.
E não o fez.
Ainda, a diligência analisou as provas, cruzando informações disponíveis e, à luz dos
art. 156, II, e 170 do CTN; art. 74 da Lei no 9.430/1996; IN SRF no 600/2005 (vigente à época da
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.819 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904420/2008-37
15
transmissão da DCOMP), entendeu-se em linha com o decidido no Acórdão recorrido e à luz da
Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Nesse aspecto, e à luz das provas apresentadas, tenho que concordar com o
resultado da diligência, que manteve concordância com a decisão de piso, no sentido de que há
prova parcial do oferecimento à tributação.
Em outras palavras, parte do crédito não possui respaldo documental,
inviabilizando seu reconhecimento integral, à luz dos arts. 156, II, e 170 do CTN;, do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, da IN SRF no 600/2005 e da Súmula CARF no 80.
Ademais, nunca é demais lembrar que, além de que deve haver prova da retenção
do imposto (o que pode ser feito por outros meios, à luz da Súmula CARF n. 143), deve ser
demonstrado o oferecimento dessas receitas à tributação (à luz da Súmula CARF n. 80).
Não sendo demonstradas nem a retenção e nem o oferecimento à tributação, resta-
nos concordar com o acórdão recorrido, por sua vez reforçado pelo relatório de diligência.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na integra a
decisão de piso.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 426
DF CARF MF
Original